Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-34.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material corrigido, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora conforme constante ao final da fundamentação, de forma que, sobre ambas as condenações incide juros de mora desde a última citação. No mais, recurso de caráter infringente. Obscuridade inexistente. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre a mesma base de cálculo estabelecida em sentença

Ementa:
Embargos de Declaração. Erro material corrigido, mantendo-se o termo inicial dos juros de mora conforme constante ao final da fundamentação, de forma que, sobre ambas as condenações incide juros de mora desde a última citação. No mais, recurso de caráter infringente. Obscuridade inexistente. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre a mesma base de cálculo estabelecida em sentença (valor da condenação), em razão do desprovimento integral dos recursos das três requeridas. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.